Tribunal: TJSP
Processo: 1500265-47.2018.8.26.0599
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500265-47.2018.8.26.0599/50000, da Comarca de Monte Mor, em que é embargante
DAVID HENRIQUE DE MEDEIROS CAETANO, é embargado COLENDA 8a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500265-47.2018.8.26.0599/50000 -Voto no
2
Voto no 16.836(2)
Embargante: DAVID HENRIQUE DE MEDEIROS CAETANO
Embargado: Colenda 8a CÂMARA CRIMINAL
David Henrique de Medeiros Caetano, qualificado nos
autos, ofereceu os presentes embargos de declaração, em face do V. Acórdão de
fls. 204/208, com o fim de prequestionamento, aduzindo omissão do respeitável
Aresto, uma vez que não determinada a juntada das denúncias anônimas de
envolvimento do réu com a traficância, com isso violando-se o artigo 234 do
Código de Processo Penal.
É o relatório.
A hipótese é de desacolhimento dos embargos.
A decisão proferida nesses autos não se viu eivada de
qualquer omissão ou contrariedade.
Em nada foi desrespeitado o preconizado no dispositivo
legal referido.
A propósito, vale trazer à baila excertos da decisão que
o comprovam, àquela altura sob o mote de afastamento da preliminar suscitada,
que trazia dentre as questões levantadas a da necessidade de juntada das
denúncias anônimas:
“(...) Infundada a preliminar suscitada, valendo trazer à
baila excertos do bem lançado parecer, ora registrados e adotados como razão
de decidir:
(...) Preliminarmente, não merece ser acolhida a tese
nulidade de sentença por cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do
pedido da defesa para que Comando da Guarda Municipal fornecesse os
relatórios das denúncias e ocorrências envolvendo a data e local dos fatos, para
que pudesse demonstrar que o Apelante não estava traficando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500265-47.2018.8.26.0599/50000 -Voto no
3
Primeiro porque o destinatário da prova é sempre o
Magistrado, que, nesta qualidade, tem o poder/dever de analisar a necessidade
ou não da produção da prova requerida pelas partes. Uma vez declarada a
prescindibilidade da prova, porque assim entendeu o juízo a quo, não há que se
falar em cerceamento de defesa diante do mero não acolhimento do pedido de
produção de determinada prova.
(...) Ademais, a despeito da ausência de relatórios de
investigação, os Guardas Municipais responsáveis pela ocorrência foram
devidamente ouvidos em Juízo, oportunidade em que a defesa pode fazer todos
os questionamentos que entendia pertinentes para o esclarecimento da prisão.
Deste modo, não trouxe a douta defensoria provas de
eventual prejuízo suportado pelo apelante devido a não apresentação do relatório
de investigação pela Guarda Municipal.
Acresça-se ainda que, assim não fosse, como sabido,
em termos de nulidade, nossa sistemática processual consagra o princípio pas de
nullité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade se, em razão da
inobservância da formalidade, não sobreveio prejuízo à parte”.
Não basta a oposição de embargos de declaração,
ainda que destinados ao prequestionamento, com vistas à interposição do recurso
especial, devendo-se extrair omissão, contradição ou obscuridade na decisão
recorrida, o que ora não se vislumbra.
Nada há, pois, que ser suprido, dotada de clareza e
objetividade a decisão, em que não se viu reconhecer a propalada nulidade por
não observância do artigo 234 do Código de Processo Penal.
Em tal contexto, rejeitam-se os embargos.
MAURICIO VALALA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500265-47.2018.8.26.0599/50000 -Voto no
4